Tribunal: TJMT
Processo: 1002950-46.2023.8.11.0011
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-09
Data de publicação: 2024-09-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002950-46.2023.8.11.0011
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Valor da Execução / Cálculo / Atualização]
Relator:
Des(a).
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ELISANGELA DE SOUZA SILVA - CPF: 033.406.441-44 (RECORRIDO), VIVIANE SOUZA DO COUTO - CPF: 878.798.591-87 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE - CNPJ: 03.755.477/0001-75 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA. MUNICÍPIO DE MIRASSOL D'OESTE. EMBARGOS À EXECUÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ORIUNDO DO PROCESSO 0003148-47.2016.8.11.0011. RECONHECIMENTO DO ADICIONAL DE 40% (QUARENTA POR CENTO), SOBRE O SUBSÍDIO INICIAL DE CARREIRA. CURSO PROFISSIONALIZANTE PROFUNCIONÁRIO. PROGRAMA ADERIDO PELO MUNICÍPIO DE MIRASSOL D’OESTE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. COISA JULGADA. TESE – SÚMULAS 269 e 271 DO STF. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1-

Consoante entendimento do STJ, uma vez transitada em julgado a decisão condenatória, não é possível, em sede de
cumprimento
de
sentença
, rediscutir as questões definidas no título executivo, sob pena de ofensa ao instituto da coisa julgada.

2-

Os valores deverão ser corrigidos e atualizados monetariamente segundo o IPCA-E, desde a propositura da ação, e os juros moratórios segundo a remuneração da caderneta de poupança, na forma do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, desde a citação válida (TEMA 905/STJ), limitado ao teto de 60 (sessenta) salários-mínimos.

3-

Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

4-

Recurso conhecido e não provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
recurso inominado
interposto pelo
MUNICIPIO DE MIRASSOL D’OESTE
, em face de sentença que julgou improcedente os embargos a execução opostos.

Contrarrazões, pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2024